Tribunal: TJBA
Processo: 8041245-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8041245-63.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Melania Luísa de Oliveira Santos Paciente: Marcos Ricardo dos Santos Oliveira Advogada: Dra. Melania Luísa de Oliveira Santos (OAB/BA 78.866) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8046232-42.2025.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO POR UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE INADEQUADO. PREJUDICIALIDADE. PACIENTE ABSOLVIDO NA ORIGEM. ALVARÁ DE SOLTURA CUMPRIDO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Melania Luísa de Oliveira Santos (OAB/BA 78.866), em favor de Marcos Ricardo dos Santos Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/02/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.° 11.343/06. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 86612099), a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, sustentando a inexistência de fundamentação idônea e violação ao devido processo legal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da nulidade da referida decisão, nos moldes do art. 564, V, CPP, diante da utilização de um precedente inadequado para o caso concreto, sem observar o distinguish. IV - Informes judiciais (ID. 87198524) noticiam in verbis: “[...] I – Consta dos autos que o paciente foi preso em 18 de fevereiro de 2025, por volta das 17h40min, na localidade conhecida como “Manguinhos”, bairro de Saramandaia, nesta capital, quando foi flagrado em posse de 57 porções de maconha (97,23g) e 287 porções de cocaína (467g), acondicionadas com etiquetas alusivas a grupos criminosos. Também foram apreendidos com ele um aparelho celular e a quantia de R$ 45,00 em espécie. II – Na audiência de custódia realizada em 20 de fevereiro de 2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta do fato, a quantidade de entorpecentes apreendidos, os indícios de reiteração delitiva e o fato de o paciente estar em livramento condicional e monitorado eletronicamente à época da nova prisão. Ressalte-se que o paciente possui execução penal em curso (autos nº 2000688-12.2020.8.05.0001), relativa à condenação por tráfico de drogas (autos nº 0540395-95.2019.8.05.0001), e também responde a ação penal por envolvimento com organização criminosa (autos nº 0307463-04.2020.8.05.0001), todos em trâmite nesta Comarca. III – Foi oferecida denúncia pelo Ministério Público em 21 de março de 2025, tendo sido o paciente regularmente notificado, conforme certidão ID 493296922. IV – A defesa preliminar foi protocolada por advogado constituído em 18 de maio de 2025 (ID 501162904), sustentando, entre outras teses, a ausência de justa causa e a invalidade da prova pericial por alegada falha metodológica na amostragem das substâncias entorpecentes. V – Posteriormente, o Ministério Público manifestou-se expressamente pelo regular recebimento da denúncia, rechaçando os argumentos defensivos e reiterando a presença de elementos probatórios suficientes de autoria e materialidade do delito, com base nas circunstâncias do flagrante, nos laudos periciais e nos antecedentes do Paciente (ID 502041935). VI – Em 05/06/2025, foi proferida decisão de recebimento da denúncia, indeferindo os pedidos formulados pela defesa, mantendo-se a regular tramitação do feito e designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de julho de 2025 às 09h50. VII – Contra a referida decisão, a defesa opôs embargos de declaração, arguindo omissões e contradições na fundamentação judicial, especialmente quanto à análise das falhas técnicas apontadas no laudo de constatação e ao pedido de interrogatório do réu ao início da audiência. Os embargos foram protocolados em 06/06/2025, sob o ID 504180187. VIII – Em 01/07/2025 foi proferida decisão conhecendo dos embargos e dando-lhes parcial provimento para esclarecer que o pedido de ofício à Polícia Militar para apresentação do MOP/FAV da viatura foi convertido em diligência, tendo sido determinado o encaminhamento de ofício à instituição para que encaminhasse o relatório de GPS da viatura envolvida na ocorrência, bem como para indeferir o pleito de interrogatório do réu no início da audiência (ID 504393340). IX – Atualmente, o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de julho de 2025 às 09h50. [...].”. V - Do exame acurado dos fólios, verifica-se que o paciente foi absolvido, tendo o Alvará de Soltura sido devidamente cumprido, conforme certidão de ID. 512192597 constante nos autos da ação penal sob n.° 8046232-42.2025.8.05.0001 (PJE 1° Grau). VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade. VIII - HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8041245-63.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Melania Luísa de Oliveira Santos (OAB/BA 78.866), como paciente, Marcos Ricardo dos Santos Oliveira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.